Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-07.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DOS BENS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DOS BENS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II – A Seguradora deve oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos (salvados), para permitir a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência dos bens, óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal;
III - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens. Documento esse que deveria ter acompanhado a petição inicial.

RECURSO PROVIDO